Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. COMPETÊNCIA. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora de imóvel, ao argumento de que se revela necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Juízo recuperacional que homologou o plano de recuperação judicial.
2. Incontroverso que o plano de recuperação judicial da empresa executada foi regularmente aprovado pela assembleia geral de credores e homologado judicialmente, constando o imóvel de matrícula n. 32442, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal- DF, no Quadro Geral dos Credores.
3. O ônus da constrição do aludido imóvel deverá ser apreciado e, se o caso, levantado pelo Juízo da recuperação judicial, mediante mero ofício encaminhado pelo Juízo da execução ao Juízo recuperacional, ainda que a constrição tenha sido realizada por determinação de juiz diverso. Prestigia-se a competência universal do Juízo da recuperação judicial para a análise e controle dos atos de constrição relativos aos bens da recuperanda. em observância ao princípio da preservação da empresa. Precedentes do colendo STJ.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.